Tribunal: STF
Processo: ARE 1413230
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo Interno na Exceção de Suspeição n. 0001102-11.2021.8.16.0031/PR:



    “AGRAVO INTERNO CRIMINAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PORQUANTO MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO EM EXCEÇÕES ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE JÁ HAVIA AJUIZADO AO MENOS QUATRO EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO ANTERIORES, TODAS COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO, NAS QUAIS DIFERENTES CÂMARAS DESTA CORTE REJEITARAM A ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS OU PROVAS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO NA MESMA INSTÂNCIA QUE REDUNDA NA INADMISSIBILIDADE DO FEITO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 78). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, LIII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 88). 



    3. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática de repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal no ponto relativo à alegação de ofensa aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 94).



    O agravante sustenta “que os incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal são de eficácia plena, [uma] vez que demonstram, de forma explícita, o seu objeto, qual seja a condição imparcial do juiz competente para devido exercício do contraditório no processo” (fl. 4, e-doc. 121).



    Ressalta que “o fato do diploma infraconstitucional conter hipóteses específicas de suspeição, permitindo a subsunção do fato à norma infraconstitucional no caso concreto, não implica na imediata restrição da garantia constitucional do juízo imparcial, que, pelo contrário, continua a ter eficácia plena” (fl. 4, e-doc. 121).



    Afirma que não haveria necessidade de reexame de provas (fls. 4-7, e-doc. 121).



    Defende que incidiria no caso a Súmula n. 456 do Supremo Tribunal Federal e que, “diferentemente do que afirmado pelos Doutos Julgadores de origem, as ilegalidades demonstradas, mas indícios veementes de amizade íntima com o advogado da vítima que aceitou em decretar e depois revogar prisão preventiva do recorrente a pedido, e assim, de modo a violar diretamente o artigo 5º incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal. De fato os fatos foram comprovados nos autos através de conversas whatsapp onde o advogado Dr. MARINALDO JOSE RATTES relata que ‘ja pedi a revogação da prisão do falcão, e se não pagar tem mais duas preventivas’ vão em sentido completamente contrário a boa norma de conduta, e expressamente prevista no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 121).



    Este o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo e, via de consequência, seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário manejado pelo Agravante, para o fim de que seja reconhecida a violação à Constituição da República pelo acórdão da E. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma vez que as decisões tomadas na origem, não atendem à garantia da plenitude da defesa, e à imparcialidade e ao direito a um julgamento justo” (fl. 9, e-doc. 121).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, no recurso extraordinário com agravo, tem-se que o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, limitando-se a reiterar os fundamentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora